Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-30.2020.8.11.0022
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000563-30.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEONARDO MORAES PINTO - CPF: 049.878.621-82 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GRAUCIANO BISPO GOMES - CPF: 023.719.411-23 (ASSISTENTE), TULIO ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 049.618.091-60 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÕES POSTERIORES AO FATO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I
. Caso em exame:
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06).

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para sustentar a condenação do réu por tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta do apelante para o crime de posse para uso pessoal.

III. Razões de decidir:

1. A posse de pequena quantidade de droga, desacompanhada de outros elementos que indiquem intuito de tráfico, justifica a desclassificação do crime para o de uso pessoal.

2. A simples menção a denúncias anônimas não constitui prova idônea para fundamentar condenação criminal, na ausência de outros elementos de corroboração.

3. A declaração do próprio réu de ser usuário, somada à fragilidade das provas colhidas, corrobora a tese defensiva de uso próprio.

4. Condenações posteriores aos fatos não podem ser utilizadas como elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas no momento da conduta.

5. Reconhecida a competência do Juizado Especial Criminal para processar e julgar o feito após a desclassificação, impõe-se a remessa dos autos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido para desclassificar a conduta para o art. 28, da Lei 11.343/06, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
"A ausência de provas robustas da destinação mercantil do entorpecente impõe a desclassificação
do crime de tráfico para posse de drogas para uso pessoal, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06,
arts
. 28 e 33; CF/88, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STF – RE 635.659/SP (Tema 506); STJ – HC 893439/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 – Quinta Turma, j. em 22/10/2024,
DJe
22/11/2024; STJ – HC 848111/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 – Quinta Turma, j. em 12/11/2024,
DJe
19/11/2024; STJ –
AgRg
no HC 877295/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 – Quinta Turma, j. em 23/10/2024,
DJe
30/10/2024; TJMT – Ap. Crim. n. 1001412-72.2024.8.11.0018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 22/08/2025, DJE 22/08/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONARDO MORAES PINTO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
630 (seiscentos e trinta) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, conforme decisão que se vê no Id. 303548430.

Em suas razões (Id. 303548438), a defesa técnica do apelante sustenta, inicialmente, a ausência de provas da finalidade mercantil da substância apreendida, pleiteando a
desclassificação da conduta para o crime do art. 28, da Lei de Drogas
. Argumenta que não foram apreendidos elementos típicos do tráfico (balança de precisão, grande
quantia em dinheiro
, anotações), além de apontar a insignificância da droga apreendida, de 1,5g de maconha. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei
, sustentando que o réu seria primário à época dos fatos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 303548441).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 311251354).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Para melhor compreensão das pretensões recursais, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

"(...)

No dia 09 de junho de 2017, por volta das 12h40min, na Rua Arthur
Orlato
, s/n, Parque Independente, neste município e Comarca de Pedra Preta/MT, LEONARDO MORAES PINTO ciente do caráter ilícito de sua conduta, transportava e trazia consigo, com a finalidade de entrega a terceiros e inclusive venda, substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, tipo COCAÍNA, sendo 08 (oito) papelotes, apresentando massa líquida de 2,00g (dois gramas), conforme Boletim de Ocorrência Policial de fls. 03/04-IP, Laudo Pericial de fls. 30/31-IP e Termo de Exibição e Apreensão de fls. 06-IP.

Segundo apurado, Policiais Militares efetuavam rondas de rotina, ocasião em que observaram 3 (três) indivíduos em duas motocicletas
paradas entregando objetos uns para os outros, sendo que ao perceberem a aproximação policial empreenderam fuga, tendo a guarnição conseguido deter a moto conduzida pelo denunciado. Realizada busca pessoal foram encontrados 08 (oito) papelotes de cocaína no bolso da bermuda do denunciado, o qual afirmou ter
pego
com o menor “
Muka
”.

Saliente-se que a Polícia Militar já havia recebido informações que o denunciado e o menor “
Muka
” gerenciariam o tráfico na região dos bairros João de Barro e Parque Independente.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência LEONARDO MORAES PINTO imputando-lhe os crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual requer o parecer e recebimento da presente peça acusatória e consequente instauração de ação penal, devendo ser o denunciado citado para responder à acusação por escrito, processado ao final condenado, tudo em conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas no rol abaixo.
(...). (Id.
303547898
– p. 6-7).

Sobreveio a sentença julgando
procedentes os pedidos da
denúncia condenando o apelante
pela prática do crime de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpõe o presente recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

a)
Do pedido de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal:

A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência
de provas para a condenação do apelante
pelo crime de tráfico de drogas
,
requerendo
a
desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio
(art. 28, da Lei de Drogas).

Após detida análise dos autos, verifico que a
pretensão recursal merece
acolhimento
.

Conforme se extrai dos autos, Leonardo foi abordado por policiais militares e flagrado com
0
8
(
oito
) papelotes

de substância análoga à pasta base de

cocaína, totalizando
aproximadamente
2,0g (dois gramas) e uma cédula de R$ 20,00
(vinte reais)
,
n
ão
sendo
encontrados outros elementos típicos da traficância
.

A
materialidade
delitiva
encontra-se devidamente
demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 303548350 – p. 9); Boletim de Ocorrência (Id. 303548350 – p. 10-12); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 303548350 – p. 14); Termos de Depoimento (Id. 303548350 – p. 15-18); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 303548350 – p. 20-22); Auto de Exame de Constatação de Substância Entorpecent
e (Id. 303548351 – p. 39-40),

contudo,
não se extrai do conjunto probatório elementos seguros e concretos quanto à destinação mercantil das drogas ou à efetiva prática de tráfico por parte do réu.

Isso porque, embora os policiais militares tenham afirmado que já haviam recebido denúncias de que o apelante estaria envolvido com o tráfico de drogas na região, não foram apresentados elementos concretos que corroborassem tais informações. As denúncias anônimas, por si só, não constituem prova suficiente para a condenação, necessitando de outros elementos que as confirmem.

O contexto fático da abordagem policial apresenta elementos ambíguos que não permitem afirmar, com a segurança necessária para um decreto condenatório, que a substância apreendida
destinava-se
à mercancia.

Os policiais militares relataram ter avistado indivíduos em motocicletas realizando o que aparentava ser uma troca de objetos, porém não ficou esclarecido nos autos se o apelante estava comprando ou vendendo a substância entorpecente. Essa dúvida fundamental sobre a natureza da transação observada pelos agentes públicos impede que se conclua, de forma categórica, pela prática do tráfico.

O réu firmou em juízo que a droga apreendida era para seu uso pessoal, afirmando ser de usuário de drogas e não traficante, declaração que não encontra elementos objetivos nos autos para desvirtuar o princípio da presunção de inocência
.

A droga apreendida de fato é ínfima e se encontra dentro de um quantitativo compatível com o uso próprio. Tampouco foram encontrados com ele quaisquer apetrechos normalmente associados à comercialização de drogas, como balança de precisão, embalagens, máquina de cartão anotações etc.

Como bem assentou o Superior Tribunal de Justiça no HC
n.
848111/MG, relatado p
ela Ministra Daniela Teixeira,
a quantidade de droga apreendida não é excessiva, justificando a desclassificação
, especialm
ente quando o princípio

in dubio pro reo
favorece a alegação de uso pessoal.
(
STJ - HC: 848111 MG 2023/0298137-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2024).
(grifos meus).

No mesmo sentido,
o HC
n.
893439/MG estabeleceu que
a apreensão da droga em poder do acusado, por si só, não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da Lei de Drogas, notadamente se considerada a pouca quantidade que foi encontrada
.
(STJ - HC: 893439 MG 2024/0059462-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2024).
(grifos meus).

Ressalta-se que o
valor em dinheiro encontrado com o apelante - meros R$ 20,00 - não constitui indício de traficância. Trata-se de quantia irrisória, perfeitamente compatível com o porte ordinário de qualquer cidadão para suas despesas cotidianas, não configurando o numerário típico de quem se dedica ao comércio de entorpecentes.

Outro a
specto fundamental a ser considerado é que, à época dos fatos - junho de 2017 -, o apelante era primário e possuía bons antecedentes. As condenações mencionadas na sentença são todas posteriores aos fatos ora julgados, não podendo ser utilizadas como elemento indicativo de dedicação a atividades criminosas no momento da abordagem.

O próprio magistrado sentenciante incorreu em equívoco ao mencionar condenação transitada em julgado em 31/10/2023 para fundamentar a negativa de benefícios em crime ocorrido em 2017, evidenciando a fragilidade da fundamentação condenatória.

Neste sentido, o STJ decidiu:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
UTILIZAÇÃO DE
CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR PARA NEGAR O BENEFÍCIO. ILEGALIDADE VERIFICADA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. CONCESSÃO DE ORDEM. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual se discutia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. A defesa alegava que o benefício foi indevidamente negado com base em condenação posterior à prática dos fatos imputados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a utilização de condenação por fato posterior para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a condenação por fato posterior não pode ser utilizada para negar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, visto que, à época do delito, não havia condenação que indicasse dedicação a atividades criminosas
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.466.430/RS,
rel
. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
de 27/5/2024). 4. No presente caso, a condenação posterior, utilizada para negar o benefício, ocorreu após a data dos fatos apurados na ação penal, o que constitui violação ao
entendimento jurisprudencial pacificado desta Corte.
5. Não se verificam outros elementos nos autos que justifiquem a conclusão de dedicação habitual ao tráfico,
razão pela qual se impõe a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. IV. Agravo regimental provido para conceder a ordem, a fim de reconhecer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar de 1/6, redimensionando a pena do paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa .
(STJ -
AgRg
no HC: 877295 RS 2023/0453043-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024).
(grifos meus).

A desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006, portanto, é medida que se impõe, consoante entendimento pacífico dos tribunais, inclusive com base no Tema 506 do STF, que reconhece a necessidade de se analisar o contexto da apreensão e a ausência de finalidade mercantil para se afastar o tipo penal mais gravoso.

Importante salientar o teor da Tese fixada no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506/STF):

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III);
2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em
se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006,
será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4,
deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;
8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. (grifos meus).

Ainda que o aludido Tema se refira tão somente à quantidade específica para a
cannabis sativa
, no caso dos autos foram encontrados em posse do réu/apelante
08
(
oito
) porções de
coc
aí
na
pensando
aproximadamente

2,0
gramas,
quantidadeÍnfima, portanto.

A quantidade apreendida permite a presunção de o apelante ser apenas usuário, ou seja, a presunção de consumo para uso pessoal não pode ser descartada
na
hipótese dos autos, sobretudo diante da ausência de qualquer outro elemento que indique, de forma contundente, a prática da traficância.

Importa destacar que o art. 28, da Lei n. 11.343/2006 exige análise do contexto fático e não apenas da quantidade de droga apreendida. Assim, embora os indícios obtidos no momento do flagrante tenham sido suficientes para oferecer a denúncia e iniciar a ação penal, eles não se repetiram nem foram confirmados em juízo a ponto de justificar o édito condenatório pelo crime de tráfico.

Não podemos esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir ao acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que surgirá quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor Aury Lopes Junior:

A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...). No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em todo os seus aspectos. (...). Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...)
meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatória
(in Direito Processual Penal. Aury Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora
SaraivaJur
, 2022) (grifos meus).

Tenho certo de que o Direito Penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico, o que não é o caso dos autos. No mesmo sentido, importante lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Perfilhando esse entendimento:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DECOTE IMPOSITIVO. CONDENAÇÃO DE UM DOS AGENTES NAS PENAS DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. REGIME PRISIONAL AJUSTADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO OS APELOS DA DEFESA.

(...)
Impõe-se a desclassificação do tráfico para o art. 28 da Lei e Drogas, quando não existem provas que
os entorpecentes apreendidos em poder do réu se destinavam à comercialização ou outra conduta típica.

(...).
(N.U 1001412-72.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08
/2025
)
. (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO
. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA. ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS. AUSÊNCIA DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO IMPOSITIVA
. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, COM EXTENSÃO AO CORRÉU, DE OFÍCIO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a absolvição ou desclassificação para uso. II.
Questão em
discussão
Há
duas questões: 1) ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar por ausência de autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito; 2)
provas insuficientes para a condenação do tráfico de drogas
. III. Razões de decidir (...).
Os policiais militares não presenciaram qualquer ato de comércio de droga praticado, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, a denotar que o apelante estaria realmente comercializando entorpecentes
.
A quantidade de entorpecentes em poder do apelante - 201,08g (duzentos e um gramas e oito centigramas) - não se revela expressiva, segundo orientação jurisprudencial, para evidenciar o tráfico de drogas
. O apelante permaneceu preso preventivamente por 31 (trinta e um) dias [entre 14.3.2021 e 14.4.2021], período de restrição de liberdade a ser considerado para resolução jurídica do fato, nos termos do art. 28, § 3º, da Lei de Drogas. (...). IV. Dispositivo e tese
Recurso provido parcialmente para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes
e, diante do cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado (Lei 11.343/06, art. 28), declarar extinta a punibilidade da imputação. De ofício, estendem-se os efeitos do julgamento para desclassificar a conduta do corréu para uso de substâncias entorpecentes e, por conseguinte, declarar extinta sua punibilidade. Tese de julgamento:
A ausência de provas da destinação mercantil do entorpecente apreendido impõe a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para posse de entorpecente para uso pessoal (art. 28 da mesma Lei)
, com extinção da punibilidade por cumprimento da pena. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, § 5º; CPP,
arts
. 383, § 2º, e
593, I; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 196791/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27.04.2021; STF,
AgRg
no RHC 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023; TJMT, HC 1011239-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.07.2022; TJMT, AP 1001473-94.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.11.2024; STJ,
AgRg
no HC 788654/SE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 17.08.2023; STJ, HC 705522/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 14.12.2021; TJMT, AP 0026782-13.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 08.05.2020; TJDFT, AP 0006818-66.2018 .8.07.0001, Rel. Des. Silvano Barbosa dos Santos, j. 24.02.2022. Doutrina relevante citada: ROTH, João Ronaldo (org.). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1005377-88.2021.8.11.0042, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 28/01/
2025
, Data de Publicação: 03/02/
2025
) (grifos meus).

Diante desse quadro, a desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei n. 11343/06 pa
ra o apelante é medida de rigor.

Por consequência, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06 – crime de menor potencial ofensivo), transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
Leonardo Moraes Pinto
, para
desclassificar
o delito de tráfico para o de posse de entorpecentes para consumo, delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para as providências cabíveis, com a consequente revogação das penas deste delito anteriormente impostas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025